Tribunal: STF
Processo: HC 227287
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, § 2º, IV, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 805.492, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. TENTATIVA DE EVASÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de um dos acusados estar foragido e o outro paciente ter sido preso tentando embarcar para Portugal. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (Precedentes.) 



    3. Habeas corpus denegado.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.



    Em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento para decretar a prisão preventiva do paciente.



    Manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o writ foi denegado. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva. 



    Alega que “no curso desse procedimento, o pronunciado teve liberdade provisória concedida, recolheu fiança, entregou seu passaporte, nunca descumpriu nenhuma imposição judicial”. Afirma que “o pronunciado em nenhum momento turbou a prova, não afastou-se das condições judiciais impostas, não representa perigo a ordem pública, envolvendo-se em fato ocasional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por essas razões, ainda que em sede revisional do decreto, fundadas nos fatos, e dada a excepcionalidade da situação desse grupo familiar, requer-se o deferimento de prisão albergue domiciliar, ou a concessão de medidas alternativas à prisão preventiva, com as condições que a Eminente Ministra entender necessárias à segurança da jurisdição, para que assim aguarde a decisão da causa, seu julgamento e efetiva solução, que irá resgatar, se nesse sentido, o Conselho de Sentença se posicionar, nos limites do que se estabelecer, em sede de medida liminar, com consolidação pela T. Câmara.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “O Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público Federal, para a decretação da prisão preventiva dos acusados nos seguintes termos: 



    [...] A medida cautelar mais gravosa se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP, evitando-se a fuga dos acusados, que já revelaram tal intenção, afinal, Antônio encontra-se foragido e Paulo foi preso enquanto tentava embarcar para o seu país de origem (Portugal), conforme demonstram os documentos acostados às fls. 59/66, 139, 167/171 e 185/207. 



    Em que pesem os fundamentos expostos na decisão recorrida, o mero depósito dos passaportes dos acusados em cartório não se mostra suficiente para impedir a fuga dos réus, pois, como se sabe, tal documentos sequer são exigidos na travessia das fronteiras com países vizinhos. [...]



    Como visto, o acórdão impugnado justificou a necessidade da prisão, baseada na intenção dos acusados de se furtar à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente ‘Antônio encontra-se foragido e Paulo foi preso enquanto tentava embarcar para o seu país de origem (Portugal)’.



    Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. [...]”  



    Com efeito, no que tange à custódia cautelar do paciente, consoante se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “o acórdão impugnado justificou a necessidade da prisão, baseada na intenção dos acusados de se furtar à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente Antônio encontra-se foragido e Paulo foi preso enquanto tentava embarcar para o seu país de origem [...] justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal”. 



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal justifica-se ante a fuga do distrito da culpa. Outrossim, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 203.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2021) 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal. Afastamento da prisão preventiva. Impossibilidade. Fuga do distrito da culpa. Aplicação do art. 580 do CPP. Inviabilidade. Situação fático-jurídica diversa da dos corréus cujas prisões foram revogadas. Ilicitude de provas. Questão não analisada por tribunal estadual ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (v.g . HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19). 2. A aplicação do art. 580 do CPP a um caso concreto pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC nº 175.857/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe de 22/6/20), o que não ficou demonstrado nos autos. 3. Agravo regimental não provido. (HC 201.910-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)  



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    De outro lado, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Por fim, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente